Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA NON DOMINO. ARTIGO 966, INCISOS V e VII, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO PRODUZIDA. PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.
2. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão judicial transitada em julgado, desde que, considerando o seu caráter excepcional, estejam cabalmente demonstradas as hipóteses legalmente previstas.
3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à lei, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico.
4. Conforme art. 278 do CPC, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
5. Sendo a prova nova produzida nos autos frágil e incapaz de infirmar as conclusões do julgado rescindendo, impõe-se a improcedência do pedido rescisório.
6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.